Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-38.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600480-38.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600480-
38.2024.6.16.0161, que julgo procedente a Representação Eleitoral, para o fim de reconhecer a
ilicitude do impulsionamento indicado na inicial, condenando os representados Maurício Lense ao
pagamento da multa de R$7.000,00, o que faço com esteio nos artigos 57-C, §2º da Lei 9.504/97, 29,
§2º da Resolução do TSE 23.610/2019, e 487, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do
mérito. (Representação em face de propaganda eleitoral irregular c/c pedido liminar ajuizada pela
"Coligação a Mudança Começou (Republicanos / PP/ PDT / Pl / Agir / Solidariedade / Avante / União
/ Psd)", com Fulcro do art. 28, §1º, da Res. TSE 23.610/2019, em face de Mauricio Lense, Evani
Cordeiro Justus, Coligação União por Uma Nova Guaratuba (Pode / MDB / PRD / PRTB/ PSB /
Federação PSDB-Cidadania, alegado a propaganda eleitoral ilícita realizada nas mídias sociais do
primeiro requerido, candidato à Prefeito, consistente em propagandas negativas feitas de forma
impulsionada. Para tanto, sustenta que estão sendo feitas críticas ao pai e irmão da candidata da
coligação autora, referentes a fatos passados, como ligação ao caso dos Diários Secretos. Indica
que a legislação eleitoral permite o impulsionamento tão somente para o fim de beneficiar
candidatos ou agremiações; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO LENSE (RECORRENTE)
ANDERSON FERREIRA (ADVOGADO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO
(RECORRENTE)
ANDERSON FERREIRA (ADVOGADO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL /
AGIR / SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] -
GUARATUBA - PR (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243429
02/12/2024
19:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44243429 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.676
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600480-38.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO
ADVOGADO: ANDERSON FERREIRA - OAB/PR48657
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRENTE: MAURICIO LENSE
ADVOGADO: ANDERSON FERREIRA - OAB/PR48657
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDO: A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR / SOLIDARIEDADE
/ AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO
QUE
DESABONA ADVERSÁRIO.
AUSÊNCIA
DE PROMOÇÃO
DO
CANDIDATO. VIOLAÇÃO
DO
ART.
57-C
DA
LEI
N.
9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maurício Lense em face
da sentença proferida pelo juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba,
que julgou procedente a representação eleitoral e condenou o
recorrido ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00.
1.2 Nas razões recursais, o recorrido alega, preliminarmente, inépcia
da inicial porque não trouxe o vídeo objeto da lide. No mérito,
sustentou que agiu de acordo com a legislação eleitoral, eis que os
fatos divulgados são verídicos. Requereu a improcedência da
representação e, subsidiariamente, a redução da multa para o mínimo
legal.

Num. 44243429 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
1.3 Nas contrarrazões, o recorrido alegou que o impulsionamento foi
realizado em publicação com conteúdo de propaganda negativa, e que
a multa está de acordo com a proporcionalidade.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet não deve ser utilizado
para atacar outro candidato, só podendo ter o fim de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se: i) a petição é
inepta; se o impulsionamento de conteúdo por parte do recorrido
configura violação ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97; iii) se a multa deve
ser reduzida ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A petição inicial não é inepta pois nela há o código para acessar o
vídeo na “biblioteca de anúncios”.
3.2 O art. 57-C da Lei n. 9.504/97 veda a veiculação de propaganda
eleitoral paga na internet, exceto o impulsionamento de conteúdo para
promover candidatos ou suas agremiações, sendo vedado o
impulsionamento para propaganda negativa.
3.3 A propagada impugnada está em desacordo com a legislação
eleitoral vigente pois não se baseia em apresentar proposta ou
promoção do representado, mas conteúdo que desabona familiares da
candidata da coligação recorrida.
3.4 A multa fixada no valor de R$ 7.000,00 está de acordo com a
proporcionalidade e a razoabilidade, eis que o recorrente praticou a
mesma conduta irregular em outras oportunidades, o que justifica o
valor arbitrado acima do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa de R$
7.000,00.
Tese de julgamento: "O impulsionamento de conteúdo em propaganda
eleitoral na internet deve ser restrito a mensagens de promoção de

Num. 44243429 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
candidaturas, sendo vedado para a veiculação de críticas ou
propaganda negativa contra adversários".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e
3º; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 27, § 1º, e 28, § 7º-
A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº 060004789, rel. Min. André
Mendonça, j. 24.10.2024; RECURSO ELEITORAL nº060055815,
Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 18/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maurício Lense em face da sentença proferida
pelo juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou procedente a representação
eleitoral e condenou o recorrido ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44164106), o recorrido alegou, preliminarmente, inépcia da
petição inicial, em razão da exordial não ter trazido o vídeo da campanha eleitoral objeto
da lide; No mérito, sustentou que b) o princípio da liberdade de expressão garante a todos
o direito à livre manifestação e à divulgação de informações de interesse público; c) a
crítica política faz parte do processo democrático e da liberdade de expressão; d) os
eleitores têm o direito de acesso a todas as informações sobre os candidatos; e) o vídeo
questionado apenas relatou fatos que são notórios acerca de parentes da candidata; f) a
propaganda não tem caráter negativo; g) as provas apresentadas são frágeis e
insuficientes pois o vídeo não foi juntado à petição inicial; h) a elevação da multa fere o
princípio da segurança jurídica, pois as sentenças condenatórias, que são relatadas na
decisão de primeiro grau, sobrevieram dias após a publicação do vídeo impugnado, de
sorte que a multa deve ser arbitrada no mínimo legal. Ao final, requer o conhecimento e o
provimento do recurso, para julgar improcedente a representação. Subsidiariamente, a
redução da multa para R$ 5.000,00.
Em sede de contrarrazões (ID 44164111), o recorrido pugnou pela manutenção da

Num. 44243429 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
sentença, eis que: a) o vídeo impulsionado não tinha o objetivo de promover os recorridos
ou suas propostas; b) o recorrente confessa que impulsionou a propaganda; c) o valor da
multa foi fixado de forma proporcional à conduta, pois não era o primeiro impulsionamento
em contrariedade com a legislação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet não
deve ser utilizado para atacar outro candidato, só podendo ter o fim de promover ou
beneficiar candidatos ou suas agremiações (ID 44015617).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial
O recorrente alega que a petição inicial é inepta por não trazer o vídeo objeto da lide.
Entretanto, não merece prosperar essa alegação, pois na petição inicial (ID 44164086)
constam os prints das postagens impulsionadas do recorrente, e na fundamentação o
representante indicou as respectivas URL's.
Ainda, verifica-se o código de identificação da biblioteca de anúncio 1051655026642697,
a partir dos qual facilmente pode ser acessado o conteúdo da postagem. Veja-se:

Num. 44243429 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
https://pt-
br.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=political_and_issue_ads&cou
ntry=BR&media_type=all&q=1051655026642697&search_type=keyword_unordered
Há que se concluir, assim, pelo afastamento desta preliminar.
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 57-C da Lei n. 9.504/1997 proíbe a veiculação de qualquer modalidade de
propaganda eleitoral paga na internet, à exceção de impulsionamento de conteúdo,
identificado de forma inequívoca como tal, com o fim de promover candidatos ou suas
agremiações. Note-se:

Num. 44243429 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
O art. 28, §7º-A e art. 29, §3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 reproduzem a lei
eleitoral e tratam da vedação do impulsionamento de propaganda negativa:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(...)
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente
poderá ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou
federação que o contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para propaganda
negativa.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes.
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o)
no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas
agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.
Inicialmente, faz-se necessário analisar que espécie de conteúdo configura o
impulsionamento de propaganda negativa, à luz do direito à informação e da liberdade de
expressão.

Num. 44243429 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
Nas palavras da Excelentíssima Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, “é no debate
político que a cidadania é exercida com o vigor da sua essência, pelo que o cidadão tem o
direito de receber qualquer informação que possa vir a influenciar suas decisões políticas”
(ADI 6281-DF, julgada em 17/02/2022, que concluiu pela constitucionalidade das
restrições à propaganda eleitoral previstas na Lei das Eleições).
Ora, é da natureza do pleito eleitoral a criação de um ambiente em que os candidatos
apresentem seus feitos e suas qualidades, a fim de convencer o eleitor de que merece
seu voto, o que pode ocorrer por meio da comparação com os candidatos concorrentes.
Ao analisar o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:
"não se pode desprezar que o impulsionamento empregado para beneficiar determinado
candidato pode, em situações limítrofes, prejudicar seus concorrentes, tudo a depender
do contexto utilizado naquela propaganda eleitoral. Porque o conteúdo positivo é
condição de licitude da propaganda por impulsionamento, é vedado contratar a
priorização paga de conteúdos mediante a inclusão de conteúdos que se configurem
como sabidamente inverídicos ou que se traduzam em ofensa a honra de partidos e
candidatos”. (Direito Eleitoral. 8. ed., São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 508-509).
Nesse sentido, tem-se que a melhor interpretação a respeito do impulsionamento de
propaganda negativa é o de limitar a propaganda que ultrapasse o exercício da liberdade
de expressão, cuja mensagem possa prejudicar a imagem ou a honra de um candidato de
forma abusiva, por meio da divulgação de fato inverídico, calúnia, injúria ou difamação.
O conteúdo da propaganda impulsionada em questão traz ataques explícitos ao pai e ao
irmão da candidata da coligação recorrida. Note-se a transcrição do vídeo:
Todos nós lembramos do caso dos diários secretos no qual Sérgio Monteiro, então chefe de gabinete do ex-
deputado Estadual Nelson Justus e coordenador da campanha da candidata Fernanda Monteirofoi condenado
a 6 anos de prisão. Com a coragem e o apoio do povo, episódios como esse nunca mais acontecerão.
Lutaremos até o fim contra qualquer ato de corrupção.
A postagem foi acompanhada da seguinte legenda:
Todos se lembram do maior escândalo político e de desvio de dinheiro que o Paraná já teve.
Confira o vídeo e dê a sua opinião! Falam que a memória do brasileiro é fraca, mas o fato
é que não podemos aceitar mais corrupção! Vou combater todos os atos de corrupção da
nossa cidade. Com fé e esperança, agora é 20! #ChegaDeCorrupção #MemóriaViva
#JustiçaJá#ParanáTransparente # CorrupçãoNuncaMais #opiniãopública
Como se vê, a propagada está em desacordo com a legislação eleitoral vigente pois não
apresenta proposta ou promoção dos representados, apenas ataca os familiares da
candidata da coligação recorrida ofendendo a honra e a imagem deles.
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
PAGO.
DESINFORMAÇÃO
E
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

Num. 44243429 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência em ação de
propaganda eleitoral negativa. O recorrente alega que o recorrido, candidato, publicou e
impulsionou um vídeo nas redes sociais que, supostamente, vinculava a imagem da
candidata Nina Singer a episódios de violência, incitando ofensas à sua honra e
difundindo acusações falsas. O recorrente pleiteia a retirada do conteúdo e a imposição
de sanções ao recorrido pela violação de normas eleitorais que proíbem o
impulsionamento de propaganda negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conteúdo publicado e
impulsionado pelo recorrido caracteriza desinformação e abuso da liberdade de
expressão no contexto eleitoral; e (ii) verificar se o impulsionamento de conteúdo
negativo justifica a imposição de multa por propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As provas dos autos mostram que o vídeo divulgado pelo recorrido retrata uma
situação de aglomeração envolvendo apoiadores de ambos os candidatos, com cenas de
empurrões e insultos, sem evidências claras de manipulação dos fatos para difundir
informações notoriamente inverídicas.
4 - Embora as expressões ofensivas usadas pela esposa do recorrido e por uma
apoiadora possam ser consideradas impróprias, não se verifica, no conteúdo veiculado,
desinformação ou manipulação com potencial de causar dano ao processo eleitoral, o
que afasta a aplicação de sanções para esse tipo de infração.
5 - No tocante ao impulsionamento de conteúdo, as normas eleitorais
estabelecem que o impulsionamento pago deve ser utilizado apenas para
promover ou beneficiar candidaturas, sendo vedado para propaganda negativa. O
impulsionamento do vídeo pelo recorrido, contendo críticas à candidata
adversária, configura infração à Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 7º-A, e ao
art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
6 - Em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é
cabível a aplicação de multa em razão do uso indevido de impulsionamento para veicular
conteúdo negativo contra adversários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O impulsionamento de conteúdo em propaganda eleitoral na internet deve ser
restrito a mensagens de promoção de candidaturas, sendo vedado para a veiculação de
críticas ou propaganda negativa contra adversários.
2 - A utilização de expressões ofensivas em propaganda eleitoral na internet pode
configurar limite à liberdade de expressão quando caracterizar ofensa à honra, desde
que não envolva desinformação notoriamente inverídica.

Num. 44243429 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 27, § 1º, e 28, § 7º-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060004789, rel. Min. André Mendonça, j. 24.10.2024.
RECURSO ELEITORAL nº060055815, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2024.
O Tribunal Superior Eleitoral também já se posicionou no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART.
57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na
internet somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e
suas legendas partidárias, não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo,
inclusive sob o viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n°
9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao qual
se nega provimento. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060004789, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 24/10/2024.
Argumenta o recorrente que o vídeo apenas traz fatos que são notórios acerca dos
parentes da candidata, no entanto a irregularidade não é fundamentada em o conteúdo
ser ou não verídico.
Entretanto, a irregularidade consiste no impulsionamento de propaganda eleitoral que não
se baseia em apresentar proposta ou promoção do representado, mas conteúdo que
desabona familiares da candidata da coligação recorrida, o que está em desacordo com o
artigo 28, §7º da Resolução do TSE 23.610/2019.
Quanto à multa fixada no valor de R$ 7.000,00, entendo que está de acordo com a
proporcionalidade e a razoabilidade. Em que pese o argumento do recorrente, é fato que
praticou a mesma conduta irregular em outras oportunidades, o que justifica o valor
arbitrado acima do mínimo legal.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se a sentença que julgou procedente a presente representação
eleitoral e aplicou multa de R$ 7.000,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44243429 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219071452700000043190737
Número do documento: 24120219071452700000043190737
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:11:13
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600480-38.2024.6.16.0161 - Guaratuba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO, MAURICIO LENSE - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANDERSON FERREIRA - PR48657, JEAN COLBERT DIAS - PR35230 -
RECORRIDO: A MUDANÇA COMEÇOU[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR /
SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024